Tribunal: TJMT
Processo: 0003612-59.2019.8.11.0078
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003612-59.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), BRUNO FERREIRA DA CUNHA - CPF: 035.237.342-31 (APELANTE), NILSON EDUARDO CARNELOSSI PONCIANO - CPF: 073.394.579-17 (ADVOGADO), ARLI ALVES PEREIRA JUNIOR - CPF: 029.115.441-70 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCAS GEAN TRINDADE - CPF: 051.764.481-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
1)
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DO

ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DE DROGAS E DE PETRECHOS USADOS PARA O PREPARO E VENDA – DECLARAÇÕES DE POLICIAIS – CREDIBILIDADE – LOCAL APONTADO COMO BOCA DE FUMO - QUANTIDADE DE MACONHA (
103g
) INCOMPATIBILIDADE COM O USO EXCLUSIVO DE DROGAS –
CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)

RECORRER EM LIBERDADE
– INVIABILIDADE
– REITERAÇÃO DELITIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

1 -
À
luz do preconizado no § 2º do art. 28 da Lei nº. 11.343/06, é inadmissível a absolvição ou mesmo a desclassificação do crime de Tráfico de Drogas para o de Posse para o uso exclusivo se a sentença condenatória estiver baseada em elementos de convicção idôneos, a exemplo das palavras de policiais noticiando investigações pretéritas, da quantidade de maconha apreendida (103gr) - capaz de produzir quantia de cigarros incompatíveis com o consumo para uso exclusivo -, da apreensão de uma planta de maconha cultivada em um vaso, e das condições pessoais do apelante,
in casu
, reincidente específico.

2 -
Evidenciada a imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, em especial pela contumácia delitiva do apelante e pelo fato de ter permanecido preso durante toda a instrução criminal, não há como lhe conceder o direito de recorrer em liberdade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto, a tempo e modo, por
BRUNO FERREIRA DA CUNHA
contra a sentença sob IDs
63460072/75
, em que foi condenado à pena de
6 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
, e
600 dias-multa
, pela prática do crime de Tráfico de Drogas.

Nas razões anexadas sob IDs
63460087/88
, pugna a
absolvição
ou, ao menos, a
desclassificação
para o crime do artigo 28 da Lei nº. 11.343/06, afirmando que o apelante é
mero usuário
de drogas e que a quantidade apreendida não é de tamanha importância;
subsidiariamente
requer ao menos seja concedido o
direito de recorrer em liberdade
.

Em sede de contrarrazões (IDs
63460093/94
), o
P
arquet
pleiteou o
des
provimento
ao apelo;

igualmente
a d. PGJ, em parecer,
conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo (ID
66177950
):

Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n°. 11.343/2006) – Sentença parcialmente condenatória – Irresignação defensiva: Pretendida reforma da sentença a fim de que se absolva do crime de tráfico, sob alegação de insuficiência de provas; subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para o previsto no art. 28, da Lei de tóxicos e; seja concedido o direito de recorrer em liberdade –
Inviabilidade – Acervo probatório expressa suficientes e incisivas provas produzidas em juízo, deixam inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas, demonstrando o
quantum satis
a condenação
– Sentença que não merece reparos — Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 23 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021